Tribunal: TJES
Processo: 0000643-65.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000643-65.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: ANTONIO JOSE GAVA e outros

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SEGURO PENHOR RURAL. SEGURO AGRÍCOLA E DE VIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE ANTÔNIO JOSÉ GAVA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que analisou contrato de Cédula Rural Pignoratícia, contendo pedido do devedor para reconhecer nulidade por irregularidade de representação, limitar juros remuneratórios, afastar capitalização mensal e decotar cobranças de seguro penhor, seguro agrícola e seguro de vida, em oposição ao pedido da instituição financeira para manter as referidas cobranças securitárias e redistribuir os ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir a existência de nulidade do feito por irregularidade na representação processual da instituição financeira; (ii) determinar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização mensal; (iii) estabelecer a legalidade da cobrança do seguro penhor rural; (iv) definir a regularidade da cobrança do seguro agrícola e do seguro de vida produtor rural; e (v) estabelecer a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais com base na proporção de derrota das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A outorga de procuração judicial constitui ato institucional da pessoa jurídica, mantendo a validade dos mandatos conferidos por diretores anteriores em razão do princípio da continuidade da empresa, o que afasta a tese de nulidade processual. Preliminar rejeitada.

4. A taxa de juros remuneratórios fixada em 8,5% ao ano guarda proximidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação, inexistindo abusividade.

5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual ostenta validade em contratos bancários e cédulas rurais quando o instrumento prevê de forma expressa a incidência mensal dos encargos.

6. A cobrança do seguro penhor rural possui amparo em legislação específica e natureza de encargo inerente à Cédula Rural Pignoratícia, com o intuito de resguardar a integridade do objeto dado em garantia.

7. A ausência de comprovação de contratação voluntária e efetiva do seguro agrícola e do seguro de vida produtor rural, por meio de apólices individualizadas ou previsão expressa na cártula, configura prática abusiva.

8. A vitória da instituição financeira quanto ao núcleo essencial da pretensão, limitando a derrota apenas ao decote de dois seguros específicos, atrai a regra da sucumbência mínima e impõe ao devedor o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Antônio José Gava desprovido e recurso do Banco do Brasil S/A parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração na diretoria de pessoa jurídica não invalida as procurações judiciais anteriormente outorgadas, vigendo o princípio da continuidade da empresa.

2. A taxa de juros remuneratórios estipulada em Cédula Rural Pignoratícia não apresenta abusividade quando alinhada à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

3. É lícita a cobrança do seguro automático de penhor rural em Cédula Rural Pignoratícia, possuindo natureza de encargo acessório destinado a garantir os bens vinculados à operação.

4. Configura prática abusiva a cobrança de seguro agrícola e de seguro de vida sem a comprovação de contratação efetiva e voluntária pelo mutuário mediante apólice individualizada.

Dispositivos relevantes citados: art. 76 do Decreto-lei 167/1967. inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor. parágrafo 2º e parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 233; STJ, Tema 234; STJ, Súmula 539; STJ, Tema 246; STJ, Tema 953; TJES, Apelação Cível nº 0001587-51.2016.8.08.0017, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 04.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001478-26.2021.8.08.0061, relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 05.05.2026; TJGO, Apelação Cível nº 5112602-94.2022.8.09.0115, relª. Desª. Elizabeth Maria da Silva, j. 02.08.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002523-90.2023.8.26.0218, rel. Des. Helio Faria, j. 30.04.2024.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000643-65.2021.8.08.0052

APTE/APDO
: ANTÔNIO JOSÉ GAVA

APDO/APTE
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
ANTÔNIO JOSÉ GAVA

E BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação ajuizada pelo segundo recorrente contra o primeiro.

Em seu recurso (id. nº 18558641), o recorrente/recorrido
ANTÔNIO JOSÉ GAVA
aduz, preliminarmente, a nulidade absoluta do feito por irregularidade na representação processual do banco, vez que o mandato do Diretor Jurídico signatário da procuração já estaria expirado à época da outorga, o que contaminaria todos os atos processuais praticados desde a inicial por ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

No mérito, defende a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 8,5% ao ano, por superar a taxa média de mercado de 0,66% ao mês, além de salientar a existência de capitalização mensal de juros, em que pese a falta de pactuação clara e violação ao dever de informação previsto no CDC.

Afirma a ilegalidade da cobrança do seguro penhor, sustentando a ocorrência de venda casada e a ausência de prova da contratação voluntária ou liberdade de escolha de seguradora.

Diz que, com o afastamento de todas as rúbricas tidas por ilegais, juros acima da média de mercado, capitalização indevida e cobrança abusiva de seguros, deve ser determinado o recálculo integral do débito.

Por sua vez, no apelo (id. nº 18558643), o
BANCO DO BRASIL S/A
insurge-se contra o decote dos valores referentes ao seguro agrícola e ao seguro de vida produtor rural, sustentando que a plena legalidade das contratações, afirmando que não houve imposição unilateral, mas livre pactuação visando proteger o próprio mutuário e a atividade produtiva financiada.

Defende a inexistência de venda casada, asseverando que o seguro agrícola resguarda a lavoura contra intempéries, enquanto o seguro de vida garante a quitação do saldo devedor em caso de falecimento, protegendo o patrimônio familiar, alegando que o apelante/apelado teve plena ciência das cláusulas ao assinar a Cédula Rural Pignoratícia e seus aditivos, configurando a impugnação posterior comportamento contraditório violador da boa-fé objetiva.

Subsidiariamente, insurge-se contra os ônus sucumbenciais, afirmando ter decaído de parte mínima do pedido, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, pois o núcleo da pretensão foi acolhido, devendo o apelante/apelado arcar integralmente com as custas e honorários. Subsidiariamente, pede que a proporção devida por ele seja reduzida, refletindo a real proporção de sua derrota.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

O recorrente/recorrido Antônio José Gava argui, preliminarmente, a nulidade de todos os atos processuais praticados nos autos, sob a alegação de flagrante irregularidade na representação processual da instituição financeira apelada/apelante.

No entanto, entendo que essa premissa não merece prosperar, porquanto confunde o mandato societário conferido aos administradores da pessoa jurídica com o mandato judicial outorgado aos causídicos que a representam em juízo.

Com efeito, a outorga da procuração
ad judicia
constitui ato institucional da própria sociedade de economia mista Banco do Brasil S/A, e não um ato de caráter personalíssimo da pessoa física do Diretor Jurídico signatário.

Além disso, à luz do princípio da continuidade da pessoa jurídica, o término ou a alteração superveniente na composição do corpo diretivo da empresa, como se deu com a posterior nomeação da Diretora Lucinéia Possar demonstrada em ata (ID 41448341), não possui o condão de revogar, extinguir ou invalidar os mandatos judiciais anteriormente conferidos, os quais permanecem plenamente hígidos e gerando seus efeitos regulares até que sobrevenha revogação expressa por parte da própria instituição credora.

Desse modo, constatada a plena higidez da cadeia de representação processual desde a peça inaugural até os sucessivos pedidos de habilitação instruídos com substabelecimentos válidos,
REJEITO
da preliminar ora levantada.

É como voto.

DO MÉRITO

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ANTÔNIO JOSÉ GAVA

No que concerne ao mérito do recurso interposto pelo recorrente/recorrido Antônio José Gava, a insurgência volta-se contra a taxa de juros remuneratórios mantida pelo juízo singular, aduzindo que o patamar de 0,68% ao mês superaria a média de mercado.

Todavia, essa insatisfação não deve prosperar, haja vista que a consulta oficial realizada junto ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil retornou os seguintes percentuais médios para o período de agosto de 2016 (época da contratação):
8,31% a.a.
e
0,67% a.m.
, demonstrando que os juros remuneratórios estipulados na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/06762-9, fixados em
8,5% a.a
., guardam estrita proximidade com o referencial regulamentar e não evidenciam qualquer perfil de abusividade.

Ademais, sobre o tema correlato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento definitivo em sede de recursos repetitivos, merecendo transcrição as balizas fixadas nos seguintes enunciados:

Tema 233: Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

Tema 234: Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Assim sendo, estando a taxa nominal ostensivamente prevista no título de crédito (fl. 29) e inexistindo abusividade, inviável acolher o pleito de sua minoração.

Outrossim, insurge-se o devedor contra a incidência da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, asseverando a ausência de pactuação clara. No entanto, a referida tese falha diante da leitura atenta do título exequendo (fl. 29), onde consta expressamente ajustado que os encargos financeiros serão “
debitados e capitalizados mensalmente
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo STJ é pacífica ao admitir o anatocismo em período inferior ao anual nos contratos bancários e em cédulas rurais, desde que pactuado de forma transparente, consoante se depreende dos seguintes enunciados sumulares e repetitivos:

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 246: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 953: A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação." Logo, preenchido o requisito informativo no corpo da cártula rural, impõe-se a manutenção da capitalização mensal.

No mais, no que tange à alegada ilegalidade da cobrança do seguro penhor rural, a irresignação do apelante/apelado igualmente não deve prosperar, porquanto a referida modalidade securitária ostenta lastro legal específico e natureza de encargo inerente à própria estrutura das cédulas de crédito rural garantidas por penhor real, visando resguardar a integridade do objeto que serve de lastro à operação financeira.

Com efeito, o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte de Justiça caminha de forma uníssona ao reconhecer a licitude da referida cobrança acessória:

[...] 3. No que se refere ao seguro penhor, o art. 76 do Decreto-lei nº 167/67, que instituiu a cédula de crédito rural, permite a contratação de seguro dos bens constantes na cártula, visando assegurar ao produtor rural a reposição dos valores na hipótese de eventual quebra de safra. Portanto, a inserção desta cláusula significa tão somente que o mutuário concedeu ao banco autorização para que providenciasse a cobertura dos bens ofertados em penhor rural. Tal cláusula não se confunde, portanto, com o seguro prestamista, o qual é acessório ao contrato de mútuo e tem por objetivo garantir o adimplemento ou abatimento do saldo devedor verificado na avença principal, até o limite do capital segurado, se ocorrida alguma das coberturas contratadas. 4. Assim, impõe-se concluir que a contratação do seguro automático de penhor rural não acarreta na pretendida declaração de inexistência do débito em razão da morte do contratante. [...] (Apelação Cível nº 0001587-51.2016.8.08.0017, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/03/2024).

[...] 6. O seguro contratado corresponde à modalidade de penhor rural, destinado a garantir prejuízos relativos a bens vinculados à operação de crédito rural, sendo regido por normas específicas e possuindo natureza acessória ao financiamento. [...] (Apelação Cível nº 0001478-26.2021.8.08.0061, Relª. Desª.
HELOISA CARIELLO
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/05/2026).

Desse modo, constatada a perfeita legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal e do seguro penhor contratados, não há que se falar em excesso de execução, restando evidenciada a total desnecessidade de recálculo integral do débito, motivo pelo qual passo ao exame do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A

Quanto à tese de indevido decote dos valores cobrados a título de seguro agrícola e seguro de vida produtor rural, entendo que não deve prosperar.

O exame da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/06762-9 revela que o instrumento apenas previu a possibilidade de contratação do seguro agrícola faturamento (fls. 32), sem que tenha sido demonstrada a efetiva e voluntária adesão do mutuário a tal cobertura mediante apólice individualizada, ao passo que o seguro de vida do produtor rural sequer conta com previsão ou menção em todo o corpo da cártula ou de seus aditivos.

Nesse sentido, à míngua de comprovação das contratações efetivas mediante a exibição de apólices apartadas e propostas preenchidas voluntariamente pelo consumidor, resta configurada a prática abusiva (art. 39, I, do CDC).

A respeito, eis a jurisprudência pátria:

[...] 4. Lado outro, com relação ao seguro de vida produtor rural, inexiste expressa previsão contratual de sua pactuação na Cédula Rural Pignoratícia que lastreia a ação de execução de origem. Razão pela qual, devido é o parcial acolhimento da exceção de pré-executividade aviada, para extirpar esse montante securitário do quantum debeatur exequendo. [...] (TJGO, Apelação Cível nº 5112602-94.2022.8.09.0115, Relª. Desª.
ELIZABETH MARIA DA SILVA
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/08/2022).

[...] Cobrança do seguro penhor que é regular e merece ser mantida. Não comprovadas as efetivas contratações dos seguros de vida produtor rural e agrícola, não tendo sido apresentados os contratos e as respectivas apólices, e nem demonstrado tenha sido facultado ao mutuário optar pela seguradora de sua preferência, deve ser reconhecida a abusividade dos seguros em testilha. [...] (TJSP, Apelação Cível nº 1002523-90.2023.8.26.0218, Rel. Des.
HELIO FARIA
, Décima Oitava Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/04/2024).

De mais a mais, no tocante à tese de redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados em primeira instância, entendo que...

Ao analisar a ação em curso no juízo de origem, vejo que o Banco do Brasil S/A requereu a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 932.777,02, ao passo que o recorrente/recorrido Antônio contestou o feito buscando o decote dos seguros no montante de R$ 59.146,19, o expurgo do suposto excesso de juros e capitalização de R$ 31.923,74, além do afastamento da comissão de permanência, quantificando um excesso de cobrança de R$ 239.499,82 com vistas a fixar a obrigação no importe de R$ 693.277,20.

Desse modo, considerando que a instituição financeira sagrou-se amplamente vencedora no tocante ao núcleo essencial de sua pretensão jurídica, uma vez que restou declarada a plena regularidade da dívida principal, da taxa de juros remuneratórios contratada, da capitalização mensal e da legitimidade do seguro penhor, constato que a perda sofrida pelo Banco apelado/apelante limitou-se unicamente ao decote do seguro agrícola e do seguro de vida.

Portanto, sopesando o impacto econômico dos valores remanescentes em comparação com o expressivo montante total da condenação, exsurge límpido que o Banco do Brasil S/A sucumbiu de parte mínima de seus pedidos, atraindo a incidência do regramento contido no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Antônio José Gava e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Banco do Brasil S/A, para redimensionar a sucumbência, fixando-a exclusivamente a cargo do recorrente/recorrido Antônio, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Antônio José Gava e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Banco do Brasil S/A, para redimensionar a sucumbência, fixando-a exclusivamente a cargo do recorrente/recorrido Antônio.